Tribunal: TJSP
Processo: 1001096-35.2016.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – prefeito – comportamento perdulário no valor de seis milhões de reais nos dois últimos quadrimestres do mandato – prática temerária de gestão financeira textualmente vedada pelo artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal – indiferença do agente político a oito notificações de alerta consecutivamente emitidas

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – prefeito – comportamento perdulário no valor de seis milhões de reais nos dois últimos quadrimestres do mandato – prática temerária de gestão financeira textualmente vedada pelo artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal – indiferença do agente político a oito notificações de alerta consecutivamente emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado – dolo configurado – preliminares repelidas - sentença condenatória preservada – recurso de apelação improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001096-35.2016.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante JOÃO
BATISTA RUGGERI RÉ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram da
preliminar de inépcia da petição inicial, rejeitaram as demais e negaram
provimento ao recurso de apelação. V.U., com declaração de voto do Des.
Souza Nery.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n°1001096-35-2016.8.26.0111
Apelante:João Batista Ruggeri Ré
Apelado:Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca:Cajuru
Vara:Única
Magistrado de Primeiro Grau: Dr. Mário Leonardo
de Almeida Marsiglia
Voto n°16986 - TJSP
Ação civil pública de responsabilização por atos de
improbidade
administrativa

prefeito

comportamento perdulário no valor de seis milhões de
reais nos dois últimos quadrimestres do mandato
prática temerária de gestão financeira textualmente
vedada pelo artigo 42, da Lei de Responsabilidade Fiscal
indiferença do agente político a oito notificações de
alerta consecutivamente emitidas pelo Tribunal de
Contas do Estado dolo configurado preliminares
repelidas - sentença condenatória preservada recurso
de apelação improvido
Apelação cível manejada por João Batista
Ruggeri Ré em face do Ministério Público do Estado de São Paulo,
em autos de processo de ação civil pública de responsabilização por atos
de improbidade administrativa em curso na Vara Única da Comarca de
Cajuru, cuja sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o
recorrente nas sanções do art. 11, “caput” e inc. I, da Lei 8.429/92: a)
perda da função, cargo ou emprego público; b) suspensão dos
direitos políticos por cinco anos; c) pagamento de multa civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente a 40 (quarenta) vezes o valor da última remuneração
percebida no cargo de Prefeito, corrigida monetariamente desde a
data dessa última remuneração, e acrescida de juros de mora de 1%
ao mês, desde a citação; d) proibí-lo, pelo prazo de 03 (três) anos, de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, com
fulcro no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92.
Discorrem os procuradores que a imputação é a
de que o Prefeito de Cajuru teria praticado atos de improbidade
administrativa consistentes em ultraje ao preceptivo do art. 42, da Lei
Complementar n° 101/2000
Lei de Responsabilidade Fiscal

supostamente causada pela assunção de obrigações sem cobertura
financeira nos últimos dois quadrimestres do exercício de 2012 não
subsiste. Teria havido uma regressão da liquidez de R$ 3.118.203,40, em
Abril, para R$ 3.076.150,31 em Dezembro.
O Ministério Público escudou-se em parecer
elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado, lançado nos autos do
procedimento TC 001870/12, no entanto, olvidando mencionar que a
Câmara Municipal de Cajuru rejeitou a conclusão da Corte,
nela reconhecendo equívocos e assim aprovando as Contas do Prefeito.
Aduz que a ação civil pública não comparece
como veículo processual idôneo para a apuração de eventual prática de
ato de improbidade, além do que não se conferiu ao órgão ministerial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
função de acautelar todos e quaisquer direitos e interesses em
conflitividade.
Caracterizada, pois, a ilegitimidade ad causam.
Acrescenta que a alegação preliminar de inépcia
da petição inicial foi repelida, a despeito de o promovente da ação não ter
logrado discriminar convincentemente as obrigações assumidas sem a
correspondente disponibilidade de caixa e sem tal condicionalidade a
violação ao preceito do art. 42, da Lei de regência tipologicamente não
se aperfeiçoa.
Ademais, é cristalina a ausência de imputação
específica de qualquer conduta caracterizadora de improbidade: erro
ministerial grave, portanto.
Prefeitos e vereadores respondem pelo Decreto-
Lei 201/67 e não pela Lei 8.429/92, doutro modo haverá bis in idem
porquanto um mesmo agente poderia vir a ser punido em duplicidade
pelo cometimento, em tese, do mesmo ilícito.
Houve manifesto cerceamento de defesa à vista
de que o apelante foi impedido, em razão do julgamento antecipado da
lide, de produzir prova testemunhal, a qual poderia ter aclarado os fatos e
demonstrado que despesas havia empenhadas em caráter continuado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou seja, indispensáveis ao regular funcionamento da máquina pública, às
quais figurava-se indeclinável quitar.
Todas as obrigações assumidas contavam com
recursos financeiros para serem honradas, razão porque não há
prevalecer o remate de que houve desrespeito ao art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, muito menos prática de ato de improbidade.
Despesas necessárias ao funcionamento da máquina pública não devem
ser consideradas para esse fim, segundo entendimento consolidado no
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Expressam-se como encargos ex lege.
Documentos contábeis efetivamente atestam
que as obrigações e encargos contratados no período foram em cifras
inferiores às receitas do mesmo período, logo, houve superávit e não
déficit, para além de que a norma de regência não proíbe que o Erário
encerre o exercício com iliquidez financeira.
Seria, aliás, contrassenso vedar pagamentos só
porque realizados no final do mandato, pois o que a Lei impede é a
assunção de compromissos novos entre Maio e Dezembro.
Se os recursos foram aplicados segundo o
interesse público e em benefício da população, evidente não se poder
subsistir tipificação imediata como ato de improbidade administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posto que incaracterizados dano, locupletação ilícita e dolo.
Parecer técnico coligido às fls. 347/390 confirma
a inexistência do aventado déficit em 31/12/2012.

A Lei de Improbidade Administrativa alcança o
administrador desonesto, não o inábil, firmou tal entendimento o Augusto
Superior Tribunal de Justiça.
Impensável, pois, sejam aplicadas tão graves
sanções e de forma cumulativa, quão o fez a r. sentença.
Pede-se o provimento ao recurso para que,
acolhidas as preliminares, decrete-se a extinção do processo sem
resolução do mérito ou remetam-se os autos à origem com vistas à
prolação de nova sentença. No mérito, há que se julgar totalmente
improcedentes os pedidos, alternativamente, reduzindo-se as penas ao
patamar mínimo, com exclusão das mais severas, já que obrigatoriedade
não há de cumulação, sob pena de violação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado às fls. 1343/1363.
Pronuncia-se a Egrégia Procuradoria-Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça pelo improvimento do recurso, em Parecer subscrito pela
Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria Cristina Barreira de
Oliveira (fls. 1373/1394).
Tal, em abreviado, o relatório.
Não há nulidades a serem proclamadas na
presente relação processual.
Nestes tempos em que a praticidade deve se
impor como regra das ações, o que se interroga é se a petição inicial
atendeu às prescrições formais recitadas pelo Código de Processo Civil,
se o princípio da substanciação foi palmilhado com um mínimo de
concisão e clareza e se em seu contexto não vicejam elementos
suscetíveis de lhe comprometer a inteligibilidade.
Pequenas
dissonâncias
ou
impropriedades,
quando existam, não se guindam a motivos plausíveis para tolher o livre
acesso ao sistema judiciário, desde que o direito de defesa não sofra
exponenciais prejuízos.
Este é nomeadamente um ato processual em
que a dinâmica da instrumentalidade tem de ser priorizada, havendo
tomar-se por exercício de utopia tentar buscar perfeição literária ou
purismo de técnica onde o assoberbamento dos serviços judiciários não
permite plasmá-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À guisa de proêmio, insta se expenda que a
preliminar de inépcia da petição inicial figurou como apontamento direto
na contestação (fls. 1072), rechaçada foi entrementes pelo Magistrado (fls.
1051/1056) sem que da respectiva interlocutória manejasse recurso de
agravo a parte irresignada.
Sem
embargo
de
que
as
hipóteses
de
agravabilidade previstas no art. 1.015 delineiam-se sobremodo restritivas
no atual Código de Processo Civil, curial trazer-se à colação o art. 17,
§ 10, da Lei de Improbidade que, por consubstanciar Lei especial, indica
que a interlocutória é nesta parte recorrível e o apelante deixou precluir
a oportunidade de lograr o abortamento da instância por pretenso defeito
formal na atividade do órgão promovente da ação.
Assim, este colegiado não conhece da arguição
tardonhamente renovada.
Por igual, insubsiste impertinência subjetiva
tanto no flanco ativo quanto no passivo da relação processual.
Como ressai, o art. 1o, inciso VIII. c.c. art. 5°, I,
da Lei 7.437/85 e o art. 17, da Lei 8.429/92 espancam quaisquer
dúvidas que possam pairar sobre a titularidade do direito de ação
cometida ao Ministério Público para a proteção do patrimônio da
coletividade e exigir retidão na observância dos princípios administrativos
averbados na Sexta Carta Republicana, indiferentemente o seja por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agentes públicos ou políticos.
Consolidou o Superior Tribunal de Justiça,
através da edição da Súmula 329 o apotegma de que “O Ministério
Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa
do patrimônio público”.

Lado outro, a disceptação em torno da incidência
da Lei de Improbidade Administrativa ou do Decreto-Lei 201/67 aos
agentes políticos de há muito está ultrapassada.
Houve um tempo efêmero em que a temática da
imunidade dos agentes políticos à Lei 8.429/92 sacudiu uma ala de
doutrinadores e magistrados menos evolucionistas, entretanto, findou-se
por prevalecer a ideia de que ao espírito republicano é infenso
estabelecer regimes especiais de responsabilidade, a despeito de
alguns deles, oriundos da tradição lusitana, permanecerem arraigados
aqui e acolá em diversas ramificações do Direito escrito, mas sob
tendência imarcescível a serem abolidos gradativamente em estrita
correlação aos avanços do Estado de Direito Democrático.
A mais auspiciosa das interpretações é, pois, a
que caminha no sentido de um trato paritário a todos os agentes de
Estado, independentemente da categoria ou escalão de poder a que
afivelados estejam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por então, o princípio republicano requer que
o senso deliberado da comunidade governe a conduta,
especialmente pela judicialização, daqueles a quem ela confia
a administração de seus assuntos egrégios 1 e, apresentando-se
a Lei 8.429/92 como instrumento moderno direcionado a esse propósito,
convenhamos, não faria sentido perscrutar o suporte factual e sua
ilicitude à luz de modelos legislativos que não mais expressem os
crescentes anseios de efetividade social.
Em 13 de setembro de 2019, o Supremo
Tribunal Federal assim se expressou em v. Acórdão de Recurso
Extraordinário 976.566 Pará de Relatoria do Ministro Alexandre de
Morais:
Constitucional. Autonomia de Instâncias.
Possibilidade de responsabilização penal e
político
administrativa
(DL
201/1967)
simultânea
à
por
ato
de
improbidade
administrativa, devidamente tipificado na Lei
8.429/92. Inexistência de bis in idem
Desacolhe-se,
por
igual,
a
preliminar
categorizada como de inadequação da via instrumental.
Ao reverso do argumentado, o apelante não
1 Cf. ALEXANDER HAMILTON, JAMES MADISON & JOHN JAY, The Federalist, Nova York:
New American Library, 1961, p. 432.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
chegou a experimentar cerceamento nas suas faculdades probatórias por
conta de não se ter colhido prova testemunhal, isso porque em matéria
de receitas e despesas públicas essa espécie de prova não será jamais
portadora de dinâmica concludente, havendo prevalecer enfaticamente
uma metodologia contábil similar à mercantil 2.
E,
digamo-lo,
com
peculiaridades
formais
inerentes a esta modalidade de prova técnica em detrimento a simples
impressões sensoriais circunstancialmente colhidas por agentes públicos
ou personalidades privadas que direta ou indiretamente venham a travar
contato com o Prefeito, cuja inabalável soberania administrativa e política
potencializam, em contrapartida, a responsabilidade pessoal pelos
deslizes de governança eventualmente cometidos.
Tratadistas de processo civil tem sido coesos no
sentido de que “objeto da prova devem ser apenas os fatos
controvertidos pertinentes e relevantes” - JOSÉ JOAQUIM CALMON DE
PASSOS, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 7a
edição, p. 501.
Prova plena para o órgão jurisdicional repousa,
como indutor de necessária segurança jurídica, no controle censório
das contas públicas realizado monopolísticamente pelo Tribunal de
Contas, o qual, sobre não primar por valor absoluto como mecanismo de
2 “As contas devem representar o desenvolvimento cronológico das operações a que se
relacionam, com a demonstração gráfica das quantias recebidas e despendidas e respectivo
saldo. Tecnicamente devem assumir a forma mercantil, a fim de tornar distinta e clara a
posição dos valores recebidos e despendidos e concluir, através de simples cálculo aritmético
de subtração, por determinar o saldo devedor ou credor” - DE PLÁCIDO E SILVA, Comentários
ao Código de Processo Civil, 2a ed., 1941, 1o v., nota 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
persuasão, pode entrementes ser contestado mediante o manejo de
recursos administrativos e até eventualmente levados à judicialização
pelo ferramental genérico de invalidação de atos administrativos
praticados sem lastro na legalidade.
Contudo, uma vez precluídas as respectivas
decisões naquele orbe, adquirem elas imperturbável força conviccional,
sobrepondo-se a qualquer outra modalidade de prova, inclusive e
especialmente a documental.
É de se convir que somente o Tribunal de
Contas do Estado detém especialização técnica e confiabilidade ética
para levar a bom termo tal trabalho.
Pode-se mesmo fazer anexar laudos particulares
quando se tenha passado ao largo em impugnar a reprovação das contas
contemporaneamente à sua irrupção, mas já agora por risco assumido,
os quais conquanto formalmente adequados à espécie, ressentem-se de
oficialidade como ferramenta eficaz de prova.
Nem mesmo a aprovação das Contas pela
Câmara Municipal exime de responsabilidade o alcaide porquanto se
trata de julgamento de natureza política local - e não jurídica função
para a qual os vereadores comparecem na condição de leigos,
destituídos, portanto, de expertise para aquilatar as implicações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público nela subjacentes, algumas assaz sutis.
O legislador não quer que o governante contraia
novos encargos financeiros nos dois últimos quadrimestres e que não
sejam passíveis de ser quitados por ele mesmo até o apagar das luzes
do seu mandato.
A conjectura politicamente subcultural mais
comum entre nós é a de o prefeito levar o Erário a um estágio próximo da
bancarrota, realizando perdulariamente novas obras e alastrando
serviços no período de defeso, com isto imprimindo no eleitorado volúvel,
pelo geral desinformado e seduzível por externalidades de pompa, uma
falsa imagem de se estar frente a um “administrador modelar”.
Com isto forjando na opinião pública local um
pseudoconceito positivo de que ele tentará recolher os louros, quase
sempre com bom êxito, em futuras eleições.
Outra, não menos aética, é a de, perscrutando
as intenções do eleitorado, com a abertura irresponsável das comportas
financeiras vem de “fazer seu sucessor” ou, ao revés, arruinar o
adversário político que já se prognostica sairá vitorioso, minando-lhe
todas as chances, por carência de recursos em caixa, de realizar uma
gestão planejada e profícua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgados desta Corte de Justiça tem-no
considerado ato de extrema deslealdade do gestor retirante do cargo
deixar dívidas para o sucessor quitá-las e isto não deixa de granjear
magna relevância para a configuração do dolo:
APELAÇÃO CÍVEL No 1001502-47.2017.8.26.0426.
Comarca de PATROCÍNIO PAULISTA Juiz Fernando
da
Fonseca
Gajardoni.
Apelante:
MARCOS
HENRIQUE ALVES. Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
DE SÃO PAULO. VOTO No 27.217. SENTENÇA
Nulidade da sentença inexistente Prova técnica de
contabilidade
dispensável
em
face
de
outros
elementos probatórios encerrados nos autos -
Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA Desatendimento ao
disposto no art. 42 da Lei Complementar no 101, de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) Assunção de
despesas
sem
condições
de
quitação
dos
compromissos Reiteradas observações do TCE
sobre os excessos cometidos pelo prefeito -
Sentença
de
procedência
(parcial)
confirmada
Recurso de apelação do réu, desprovido.
APELAÇÃO
No
1000073-62.2017.8.26.0097
APELANTE: Silvania Maria dos Santos Munhoz (ré).
APELADO: Ministério Público do Estado de São
Paulo (autor). APELAÇÃO. Ação Civil Pública.
Município de Turiúba. Improbidade administrativa. Ex-
Prefeita
Municipal.
Preliminares
afastadas.
Ato
ímprobo consubstanciado na violação ao art. 42 da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Contração de
despesas
nos
dois
últimos
quadrimestres
do
mandato, inscritas na rubrica de restos a pagar, não
saldadas durante a gestão, bem como agravamento
da situação do caixa público, em nítida gestão
temerária do erário. Agente Político avisado por 08
(oito) vezes pelo TCE sobre o risco de quebra na
gestão econômica e financeira da municipalidade,
com aumento de gastos sem caixa suficiente. Dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo comprovado nos autos. Violação ao
artigo
11,
inc.
I,
da
Lei
de
Improbidade
Administrativa. Ofensa aos princípios da legalidade,
lealdade, eficiência e moralidade administrativas,
cujas
raízes
constitucionais
não
admitem
o
menosprezo e a vontade deliberada de não agir em
socorro da gestão pública. Deslealdade, ademais,
com a gestão vindoura, que não se admite, truncando
os programas de governo por falta de caixa e dívidas
excessivas,
sem
lastro
suficiente
para
sua
liquidação. Improbidade configurada e qualificada
juridicamente no art. 11, I, da Lei Federal no 8.429/92,
com aplicação das sanções previstas no art. 12, III,
da mesma lei, que, ante a ausência de dano ao erário
e enriquecimento ilícito, devem ser realinhadas e
reduzidas, em atenção aos princípios da legalidade,
da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença de
parcial procedência da demanda parcialmente reformada, apenas para a exclusão da pena cominatória de multa, mantidas as demais
condenações. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Repare-se que o inquérito civil que deu origem à
conspecta ação civil pública foi instaurado mediante representação
assinada pelo ocupante do cargo de prefeito que, pelo escrutínio das
urnas, veio a suceder ao apelante, sem se olvidar que nele abarcam-se
outras denúncias de irregularidades que não se sabe figurem ou não
como objeto de apuração destacada.
Inexato dizer-se que o endividamento nos dois
últimos quadrimestres do mandato não infunde prejuízo aos escrínios
públicos.
Uma coisa é a efetiva ausência de dano, outra é
a impossibilidade de sua quantificação aritmético-contábil em certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento histórico e sobretudo sem uma meticulosa auditoria que poderá
consumir muito tempo, razão de o Ministério Público quase sempre se
contentar com o efeito substitutivo da multa civil.
Financeiramente inconfutável o que obtemperou
o Excelentíssimo Promotor de Justiça subscritor da petição inicial:

“O
prejuízo
ao
erário
do
Município de Cajuru decorre dos
valores
desembolsados
indevidamente,
decorrente
dos
juros e demais encargos legais e
contratuais incidentes sobre o
déficit
orçamentário
deixado
ilegal
e
imoralmente
pelo
requerido, fruto da realização de
despesas não autorizadas em lei
(art. 10, inciso IXX, da Lei
8.429/92) e da liberação de verba
pública sem a estrita observância
das normas pertinentes (art. 10,
inciso XI, da Lei 8.429/92 (...)”
Tal e qual.
Mas, o objeto de tutela nas perversões
gerenciais se apresenta sob conotações muitíssimo mais amplas,
contemplando ademais o atentado que concomitantemente se costuma
deflagrar aos valores morais e históricos que compõem o acervo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imorredouro da Administração Pública: “A improbidade administrativa
sempre atinge o patrimônio moral, podendo, ou não, afetar o
patrimônio material do setor público.” 3
O sistema judiciário tolo não é ao ponto de
esperar que os demandados confessem que agiram com
intencionalidade manifesta nos atos de improbidade administrativa que
lhes são imputados.
Proverbial dificuldade com que se tem tratado a
questão do dolo administrativo parece dever-se a uma arraigada
dependência conceptual ao seu correlato instituto de Direito Penal e
conquanto entre ambos possa mesmo medrar algum flerte analógico, são
realidades que se delineiam ontologicamente díspares em termos de
análise reflexiva.
É discernível que um pretenso transgressor dos
preceitos do Direito Penal possua compromissos socialmente vincados
de uma relativa abstração com a sociedade e sob assento no livre-
arbítrio, ao passo que o gestor público os assume conscientemente como
deveres inerentes ao ofício, portanto, individualizados, intuito
personae, colocando o agente a mercê de uma cartilha de
procedimentos éticos que lhe tolhe permanentemente a margem de ação
e a liberdade de escolha em sentido contrário aos impostergáveis
deveres administrativos.
3 FÁBIO MEDINA OSÓRIO, Teoria da Improbidade Administrativa, 3a ed., Revista dos Tribunais, p. 170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decerto que em sã consciência não se esperaria
que o administrador astuto, plasmado e recrutado na atual ambiência
promíscua dos partidos políticos, viesse ingenuamente a Juízo para
confessar a intenção maléfica de subverter o roteiro seguro de
legalidade, moralidade e eficiência que o compele a trilhar à risca as
sábias diretrizes orçamentárias estabelecidas pelo legislador da
Responsabilidade Fiscal.
Seria veleidade supô-lo, não se havendo olvidar
que o verdadeiro elemento subjetivo das transgressões enunciadas na
Lei de Improbidade, notadamente o dolo, quase sempre permanece
confinado aos refolhos da alma de quem as perpetra ou se arremete à
desculpa generalista da discricionariedade, de sorte que o Direito não
tem por pretensão arvorar-se a psicanalista para perscrutar as
tendências e pulsões mais íntimas que incitam ou direcionam o ânimo do
agente político a partir do recôndito de seu gabinete de trabalho.
Por isso é que a concepção do dolo
administrativo, para ser eficaz, não é psicológica nem ontológica, porém,
ético-normativa.
Vejamos o que pontua o mais abalizado
tratadismo: in litteris
“Não
é
preciso
penetrar
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intenção do agente, porque do
próprio
objeto
resulta
a
imoralidade. Isto ocorre quando o
conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de
honestidade, retidão, equilíbrio,
justiça, respeito à dignidade do
ser humano, à boa fé, ao trabalho, à ética das instituições'.4
Em compasso de hesitação doutrinal, este
componente da improbidade, para se tornar factível, precisa ser extraído
a partir de externalidades sensíveis, método de análise que num
primeiro momento perpassa por juízo de mera ilegalidade objetiva, mas
nela não se detém, indo se consolidar na violação sistêmica relevante
de tais deveres específicos de gestão pública constitucionalmente
estabelecidos, à cabeça dos quais subsiste, para o agente político, uma
obrigação geral de conhecimento e conformação no agir.
Não por outra peculiaridade é que alguns
administrativistas franceses sabiamente compreendem o excesso de
poder como uma espécie de delito profissional 5, quer dizer, ilicitude
ínsita a uma categoria estratificada de agentes, assim devendo ser
recepcionado.
4 PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1998, São
Paulo, Átlas, 1991, p. 111.
5 "O excesso de poder é uma espécie de delito profissional, cometido não em relação à lei, mas em
relação a máximas profissionais, cujos postulados podem ir muito além do que as prescrições da lei. A
noção de excesso de poder é muito mais extensa que a de legalidade; corresponde à moral que é mais
extensa que o direito" 5 - MAURICE HAURIOU, in Revista de Direito Administrativo, vol.
VII, janeiro-março 1947, p. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
preciso
desta
circunstância,
o
direito
experienciado não ignora a dificuldade em demonstrar racionalmente o
dolo nos atos desviantes de finalidade 6 porque aparentemente são
atos travestidos de regularidade na forma.
“Aparentemente”,
eis
a
proverbial
particularidade, ao que análises pressurosas deste componente
intrínseco do ilícito tem, de quando em vez, conduzido a livramentos
conspiratórios ao espírito republicano, mas quando se orbita no
hemisfério de pura valoração ética é o currículo humanístico do
magistrado que se faz substituir ao racionalismo escolástico para
desnudar o engodo subjacente.
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRIA, o
célebre administrativista espanhol, em texto lapidar, sugere uma fórmula
inescapável para a decifração do dolo administrativo: in litteris

'Facilmente se compreende que esta prova não
pode ser plena, já que não é presumível que o ato
viciado confesse expressamente que o fim que o
anima é outro, distinto do assinalado pela norma.
6 “A autoridade que usa da sua competência para realizar fins ou defender interesses diversos dos que o
legislador tinha em vista ao conceder-lha ofende, porém, tão gravemente a lei como a autoridade que,
ultrapassando os limites fixados aos seus poderes, pratica atos de conteúdo ilegal. (...) O desvio de
poder viola, portanto, a lei no seu espírito, na sua finalidade (...) Com efeito, sendo o direito e a lei, não
fins em si mesmos, mas meios para a consecução de certos fins - a defesa, proteção e garantia de
interesses humanos, coletivos ou individuais -, ilegal deve considerar-se o emprego desses meios para a
defesa de interesses ou a realização de fins que a lei não visou, ou pretendeu defender e realizar com
outros meios'' - FEZAS VITAL, Os conceitos de incompetência, excesso de poder e
violação de lei no direito administrativo português, In Revista de Legislação
e de Jurisprudência, Ano 55, n. 2200 a 2202, p. 178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consciente desta dificuldade, assim a de que um
excessivo rigor probatório privaria totalmente de
virtualidade a técnica do desvio de poder, a melhor
jurisprudência costuma afirmar que para que se
possa declarar a existência deste desvio é suficiente
a convicção moral que se forme o Tribunal à vista
dos fatos concretos que em cada caso resultem
provados, conquanto não bastem “meras presunções” nem suspicazes especiosas
interpretações do ato de autoridade e da oculta
intenção que o determina' 7
De imediato, como de praxe defensiva nesta
modalidade, tenta-se persuadir de que a dissipação fora de tempo dos
recursos públicos deu-se em prol da própria coletividade, porém o que se
presume é exatamente o contrário, qual seja, não atendendo à vontade
explícita e objetiva do legislador da Lei de Responsabilidade Fiscal e
colocando suas inclinações pessoais acima da cogência sábia das
normas, materializa-se prejuízo efetivo para o interesse público.
Pondere-se que a Carta-Mãe e a Lei de
Responsabilidade Fiscal não permitem e o Tribunal de Contas tem
por função censória traçar como paradigma
que verbas vinculadas
experimentem desvio de cogência na aplicação e nisto não há senão
divisar uma violação sistêmica e voluntária do dever administrativo
inerente ao ofício de Prefeito
realidade ante a qual o demandado
detinha plena representação.
7 EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA, Curso de Derecho Administrativo, 4a ed., Ed. Civitas, 1983, t.
I/443 e 444.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe renovar a oportuna admoestação de
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELO 8 no sentido de que “as
normas jurídicas não são conselhos, opiniões ou sugestões; são
determinações. O traço característico do Direito é exatamente o de ser
disciplina obrigatória de condutas. Daí que, por meio de normas
jurídicas, não se pede, não se exorta, não se alvitra. A feição específica da
prestação jurídica é a imposição e a exigência”9.

Neste juízo de valor interfere a circunstância
deveras decisiva de que não se tratou de uma “irregularidade” isolada
ou acidental, fruto da mera inexperiência ou invigilância do gestor, mas
de atitude intencional e continuada.
Por mais se labore por afastar o dolo, a verdade
é que ao emitir oito notificações de alerta consecutivas, a Corte de
Contas outro propósito não vislumbrou que não fosse o de eliminar
qualquer possibilidade de que o increpado viesse a alegar
desconhecimento da ilegalidade e da imoralidade singradas, o quê, por
signo linguístico outro, quer dizer vontade consciente e reflexiva
quanto às previsíveis consequências tanto administrativas quanto
políticas em adotar uma tal atitude desafiadora.
8 MELO, Celso Antônio Bandeira, in “A eficácia das normas jurídicas' na Revista de Direito
Público n. 57/58, p. 236, in PEREIRA, Tânia da Silva, O “melhor interesse da criança”, in:
Autores Diversos, O melhor interesse da criança, Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 94.
9 PEREIRA, Tânia da Silva, O “melhor interesse da criança”, in: Autores Diversos, O melhor
interesse da criança, Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Merece transcrição o destaque dado pelo
Excelentíssimo Promotor de Justiça sobre esse fato processual de
magna relevância, que sela a sorte no tocante à configuração do
elemento anímico da transgressão:
“Subsidiou o voto e a decisão da Corte de
Contas o relatório da auditoria realizada, em
que
o
auditor
salientou
que
houve
o
“descumprimento do art. 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, muito embora tenha
sido alertado, com base no art. 59, § 1o, V, da
Lei de Responsabilidade Fiscal, por oito vezes
sobre o possível descumprimento da referida
norma fiscal” (fls. 435).
As notificações de alerta foram feitas nos
dias 24 de julho de 2012 (fls. 64/65), 01o de
agosto de 2012 (fls. 66/67), 04 de outubro de
2012, às 20h36min (fls. 71/72), 05 de outubro
de 2012 (fls. 73/74), 31 de outubro de 2012
(fls. 75/76), 11 de dezembro de 2012 (fls.
77/79) e 29 de janeiro de 2013 (fls. 80/81)”

O Tribunal de Contas e mais amiúde o
Ministério Público, agindo dentro de suas prerrogativas institucionais,
de um tempo a esta parte passaram a emitir estratégicas notificações
de alerta a todos quantos se ponham em zona de conflito com a lei na
condução dos negócios públicos e isto transfunde a vantagem de não se
necessitar de confissões de dolo nem de raciocínios inferenciais nos
processos judiciais, bastando para o órgão acusador a ilação extraída da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indiferença reiterada do agente a tais advertências.
Duas magníficas sínteses de PONTES DE
MIRANDA, Sumo Pontífice das nossas letras jurídicas, esclarecem
sobre a finalidade e o efeito prático de tais “notificações” inatendidas:
“A
notificação
contém,
necessariamente,
afirmações (comunicações de conhecimento).
O que as fez cria a si mesmo a ligação ao que
afirmou; talvez ligação ao que declarou.
Quanto à outra pessoa, tem a consequência de
não poder ignorar o que se lhe notificou, desde
que seja verdade 10. (o grifo o foi por nós)
“A
notificação
pura
comunica
conhecimento; não admite impugnação,
mas estabelece plano sobre o qual se tem de
exercer, eventualmente, os deveres de
afirmação e de prova, bem como se hão de
apurar as consequências da ciência do
notificado e da sua conduta” 11.
O objetivo é inconfundível: aprioristicamente
eliminar qualquer possibilidade de no futuro o imputado calcar-se
em desconhecimento ou erro escusável como fator excludente da
consciência de ilicitude.
10 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Rio de Janeiro, Tomo
XII, 1976, p. 342.
11 Idem, p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis, portanto, perfectibilizada figura do dolo que,
no caso em exame, prescinde-se às plenas de confissão expressa.
Roga-se respeitosa licença para oportunamente
coligir ementa exarada em aresto de Relatoria do perínclito
Desembargador VICENTE DE ABREU AMADEI que vem amoldar-se
à perfeição ao caso percutido, inclusive, com o mesmo número de
notificações de alerta relegadas:
Improbidade administrativa. Ex-Prefeita Municipal.
Preliminares afastadas. Ato ímprobo consubstanciado
na violação ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Contração de despesas nos dois últimos quadrimestres
do mandato, inscritas na rubrica de restos a pagar, não
saldadas durante a gestão, bem como agravamento da
situação do caixa público, em nítida gestão temerária do
erário. Agente Político avisado por 08 (oito) vezes pelo
TCE sobre o risco de quebra na gestão econômica e
financeira da municipalidade, com aumento de gastos
sem caixa suficiente. Dolo administrativo comprovado
nos autos. Violação ao artigo 11, inc. I, da Lei de
Improbidade Administrativa. Ofensa aos princípios da
legalidade, lealdade, eficiência e moralidade administrativas, cujas raízes constitucionais não
admitem o menosprezo e a vontade deliberada de não
agir em socorro da gestão pública. Deslealdade,
ademais, com a gestão vindoura, que não se admite,
truncando os programas de governo por falta de caixa e
dívidas excessivas, sem lastro suficiente para sua
liquidação. Improbidade configurada e qualificada
juridicamente no art. 11, I, da Lei Federal no 8.429/92,
com aplicação das sanções previstas no art. 12, III, da
mesma lei, que, ante a ausência de dano ao erário e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento ilícito, devem ser realinhadas e
reduzidas, em atenção aos princípios da legalidade, da
proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença de
parcial
procedência
da
demanda
parcialmente
reformada, apenas para a exclusão da pena cominatória
de multa, mantidas as demais condenações. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
(Ap.
Cível
-
n°
1000073-62.2017.8.26.0097
1a Câmara de
Direito Público
Comarca de Buritama -
Relator Desembargador VICENTE DE ABREU
AMADEI, j. 23 de abril 2019)

Penso
que
as
sanções
aplicadas
indeclinavelmente cumulativas não foram brandas nem exasperadas,
mas proporcionais à graveza do ilícito em que ultrajados
continuadamente foram os princípios da legalidade, moralidade e
eficiência.
Dosou-as com razoabilidade o Excelentíssimo
Magistrado primevo, atendo-se aos parâmetros palmilhados por esta C.
Décima
Segunda
Câmara
de
Direito
Público
para
retribuir
transgressões assemelhadas.
O dano aqui esflorado assume dimensão
coletiva ou difusa, por atingir a administração pública em seu âmago as
finanças - e em cifras astronômicas, algo em torno de seis milhões de
reais, face à reduzida densidade demográfica e capacidade
arrecadatória do Município projetando deletérios efeitos econômicos e
sociais que podem se protrair por sucessivos mandatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontrastável que nestas situações patológicas
de gerenciamento os serviços públicos sofrem intoleráveis decotes ou
execuções imperfeitas nem sempre recenseáveis na práxis.
Repare-se
mais
que
o
apelante
registra
condenação por ato de improbidade proferida nos autos do recurso de
apelação n° 0003870-36-2008.8.260111 em v. Acórdão de Relatoria
do eminente Desembargador PONTE NETO, da C. 1a Câmara de
Direito Público, por contratação de servidor público sem concurso.
Dois outros feitos em primeiro grau de jurisdição
pelos quais responde o prefeito tiveram a instrução concluída e são por
igual referentes a atos de improbidade administrativa, um deles – o de n°
0003055-29.2014.826.0111 – já com sentença condenatória.
A
despeito
da
excelência
da
advocacia
defensiva, nada se vislumbra, portanto, que possa equiparar-se a
“inabilidade” ou “imprudência” na condução dos negócios públicos:
“inábil é aquele que erra dentro das margens toleradas”, obtempera
FÁBIO MEDINA OSÓRIO 12.

Pequena corrigenda na sentença: correção
monetária e juros incidirão sobre a multa a partir de 31.12.2012 e não
da citação. O índice será o IPCA-E e juros de 1% ao mês.
12 FÁBIO MEDINA OSÓRIO, Teoria da Improbidade Administrativa, 3a ed., Revista dos Tribunais, p. 269.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justifico o rodopio no critério.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
possui
orientação pacífica de que as sanções e o ressarcimento do dano,
previstos na lei de improbidade administrativa se inserem no contexto
doutrinal da responsabilidade civil por ato ilícito. Assim, o termo inicial
da correção monetária incide sobre o evento danoso, de modo que
aplicáveis as Súmulas 43 e 54.
Veja-se:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA
CIVIL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS. TERMO INICIAL DA
CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE
MORA.
SANÇÃO.
RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL. DIES A QUO DA
DATA
DO
EVENTO
DANOSO.
CÓDIGO
CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. In
casu, trata-se de multa civil fixada na sentença da
Ação de Improbidade Administrativa por ofensa aos
princípios administrativos. 2. As sanções e o
ressarcimento
do
dano,
previstos
na
Lei
da
Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto
da responsabilidade civil extracontratual por ato
ilícito. 3. Assim, a correção monetária e os juros da
multa civil têm, como dies a quo de incidência, a data
do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das
Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida
por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo") e
54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso,
em
caso
de
responsabilidade
extracontratual") do STJ e do art. 398 do Código
Civil. 4. Recurso Especial provido. (RECURSO
ESPECIAL
No
1.645.642
-
MS
(2016/0173838-1)
RELATOR
:
MINISTRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERMAN BENJAMIN RECORRENTE)

O que os tratadistas tem enfaticamente escrito,
dentre eles o mais laureado processualista da atualidade, CÂNDIDO
RANGEL DINAMARCO, é que o legislador brasileiro absolutamente
não desejou limitar os poderes de coerção 13 do juiz diante de assegurar
a efetividade de quaisquer decisões que profira, pretendendo
meramente exemplificar acerca das “medidas necessárias” a serem
instrumentalizadas, mas sempre deixando subentendido que há de haver
tantos poderes quantos os resultados práticos a serem atingidos os
exijam.
Insta observar que o Código de Processo Civil
em vigência é assertivo, em seu art. 139, IV, sobre ser incumbência do
juiz
“determinar
todas
as
medidas
indutivas,
coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto
prestação pecuniária”.
Imperioso
resguardar-se
cautelarmente
o
resultado útil do processo enquanto se processam os recursos aos
Tribunais Superiores da República.

13 “Esse notável poder concedido ao juiz tem plena legitimidade política no próprio
conceito e estrutura do poder estatal, que não só inclui a capacidade de decidir
imperativamente, mas também a de impor decisões (...). Decidir, condenar, pressionar, mas
depois resignar-se com a reiterada desobediência, equivaleria a exercer o papel estatal
pela
metade”

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de Direito
Processual Civil, vol. III, n. 919, p. 243.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fulcrado consorciadamente no artigo 7°, da Lei
8.429/92, e valendo do suplemento analógico do art. 14, § 4°, da Lei
4.717/65, decreto a indisponibilidade cautelar do patrimônio do
demandado, que observará provisoriamente uma estimativa dos valores
consignados na sentença até que eventualmente sobrenha coisa julgada
e liquidação definitiva.
O ato constritivo compreenderá o valor da multa
porquanto se está a orbitar na última instância ordinária do Poder
Judiciário, em consonância ao esposado pelo A. Superior Tribunal de
Justiça.

Expeça a zelosa serventia comunicação
imediata ao órgão de primeiro grau, ao qual delego jurisdição para o
cumprimento da ordem, a processar-se em autos suplementares.

Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação14 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
14“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela intensidade: o
conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”. Enquanto o “conselho” se relaciona com
uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir ou não uma relação
jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação”
como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do
Direito. Conselhos, recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-se de
livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem emita sobreditas declarações
unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas
“informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in
HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1
(338).
RGRK-STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por
Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico15.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede
que redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA,
Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII,
1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
15EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o 0intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço da preliminar de inépcia da petição inicial, rejeito as demais e
nego provimento ao recurso de apelação.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001096-35.2016.8.26.0111
Voto no 51.682
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
34
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
13134495
35
36
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
131AF2E0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001096-35.2016.8.26.0111 e o código de confirmação da tabela acima.